Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-91.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003438-91.2010.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM ENDOCRINOLOGIA E DIABETES - FAPED

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003438-91.2010.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM ENDOCRINOLOGIA E DIABETES - FAPED

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC- MÉRITO: CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – CONTAS PRESTADAS E DESAPROVADAS – DEVER DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS PRESTAREM CONTAS AINDA QUE NÃO TENHAM RECEBIDO RECURSOS EXTERNOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – À UNANIMIDADE.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM ENDOCRINOLOGIA E DIABETES - FAPED
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada contra si pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O Ministério Público ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que mesmo após intimada para prestar contas do ano de 2006 a Fundação requerida quedou-se silente, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1860143) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar prestadas as contas da ré referente ao exercício de 2006, com fundamento no art. 915, §1°, do CPC. Todavia, o juízo seguiu na esteira do parecer ministerial, para desaprovação das contas da Fundação.

Inconformada,
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM ENDOCRINOLOGIA E DIABETES - FAPED
apresentou recurso de apelação (ID 1860144).

Sustenta que não há o que falar em desaprovação de contas, uma vez que as atividades desenvolvidas não foram custeadas pelo poder público e nem por particulares.

Afirma que não consta peça vestibular pedido de desaprovação das contas, mas apenas de apresentação de prestação de contas, asseverando que a desaprovação das contas se deu de forma extra ou ultra petita, o que é vedado no direito processual pátrio.

Em contrarrazões (ID 1860145), o apelado pugna pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito
.

O Ministério Público exarou parecer pelo desprovimento do recurso manejado (ID 2986673).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Pois bem, consta das razões recursais apresentadas pela Fundação recorrente que as atividades desenvolvidas não foram custeadas pelo poder público e nem por particulares, bem assim que a desaprovação das contas prestadas se deu em julgamento extra ou ultra petita, posto que tal pedido não consta da peça inaugural.

Prima facie
,
cumpre trazer à baila alguns esclarecimentos acerca do procedimento judicial da prestação de contas.

O procedimento da ação de prestação de contas previsto no art. 915 do CPC/73 desenvolve-se em duas etapas distintas. Na primeira fase, o juiz cinge-se a analisar se o demandante tem o direito de exigir as contas e se o demandado tem o dever de prestá-las.

Para tanto, não é necessária maior dilação probatória a fim de demonstrar a exatidão das contas porventura já apresentadas extrajudicialmente, a responsabilização de terceiros, etc., pois tais matérias serão objeto de análise apenas na fase seguinte. A cognição da primeira fase está delimitada no §2º do art. 915 do CPC/73, cuja decisão pode tão-somente determinar o réu a prestar as contas no prazo de cinco dias, conforme ocorreu no caso vertente (ID 1860135).

Ato contínuo, consoante prevê o §3º do mesmo artigo acima citado, “
§ 3
o
Se o réu apresentar as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, seguir-se-á o procedimento do § 1
o
deste artigo; em caso contrário, apresentá-las-á o autor dentro em 10 (dez) dias,
sendo as contas julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil”
.

Ora, pelo que se infere, não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita, haja vista que o magistrado ao prolatar sentença e desaprovar as contas prestadas em juízo, apenas seguiu as fases inerentes ao procedimento, sendo, portanto, mero desdobramento da ação e pedidos formulados pelo Parquet.

No mais, como bem ressaltado pelo Ministério público, em que pese a alegação de não ter a Fundação recebido recurso público ou privado no ano de 2006, é dever do Parquet acompanhar e fiscalizar as Fundações privadas, de modo que estas devem agir em conformidade com o que determina a Legislação vigente, inclusive no que tange a prestação de contas quando demandada.

Em outras palavras, em qualquer situação o MP tem legitimidade ativa para demandar contra Fundação Privada ou Pública, a fim de que prestem as contas devidas, eis que se tratar de interesse público e, portanto, de toda sociedade que representa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
as disposições da sentença atacada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 20/12/2023